Tribunal: CARF
Processo: 18470.907457/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.907457/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.487 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEKTRO OPERACAO E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. 02-94.147 - 2a Turma da
DRJ/BHE - Revisa Acórdão no 02-92.851 de 23 de abril de 2019, Sessão de 25 de julho de 2019,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040161638, emitido eletronicamente em
05/11/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
05751.77301.190209.1.3.03-0111.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
179.237,53. No despacho, foi reconhecido R$ 169.143,03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.907457/2012-18
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os valores de retenções da CSLL no período encontram-se
demonstrados e contabilizados no Livro Razão, conta no 1202011, Anexo IV, no exato
valor informado no PER/DCOMP, suficiente para formar o saldo negativo pleiteado.
Apresenta como prova cópia as notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2007 e
DARF.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito e a homologação das
compensações vinculadas, bem como, se julgado necessário, a realização de diligência
por parte da RFB.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)Mérito
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
(...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter
em seu favor no ano-calendario 2007.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

CSLL na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos mesmos termos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 05751.77301.190209.1.3.03-0111 decorrente
de suposto Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007, no valor de R$ 179.237,53. No
despacho, foi reconhecido R$ 169.143,03 e o Acórdão da DRJ manteve incólume os termos do
Despacho Decisório, mesmo após pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, decorrentes
da análise das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2007
Nesse sentido, ao analisar a demanda e cotejar a documentação acostada aos
autos, restou delimitado que a glosa que remanesce para o presente processo está limitada ao
pedido de compensação que é o resultado da subtração entre o valor declarado na DCOMP (R$
179.237,53) e o valor efetivamente reconhecido até então (R$ 169.143,03) que perfaz o montante
de R$ 10.094,50.
Ocorre que, o Despacho Decisório, especificamente na parte de Análise de
Crédito – Imposto de Renda Retido na Fonte identificou os seguintes valores não confirmados:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

Assim, inicialmente, a origem da glosa se deu no valor de R$ 8.757,07 para as
retenções efetuadas pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A (CNPJ 02.397.080/0001-
96) e no valor de R$ 1.337,43 do total de R$ 170.480,46 referente as retenções efetuadas pela
empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81), sendo reconhecido, portanto, o valor
total de R$ 169.143,03, totalizando a glosa no valor de R$ 10.094,50.
Nesse diapasão, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, devendo, portanto, ser convertido em diligência, uma vez que o contribuinte trouxe
documentos relevantes que inferem dúvida razoável a ponto de justificar o a diligência.
Isso porque, no que diz respeito a glosa do valor de R$ 8.757,07 para as retenções
efetuadas pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A (CNPJ 02.397.080/0001-96), bem
como a glosa do valor de R$ 1.337,43 referente as retenções efetuadas pela empresa
Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81), o recorrente traz os seguintes documentos com
compatibilidade de informações::
DIPJ (e-fls. 39/70)

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

PER/DCOMP (e-fls. 43)

Razão Analítico (e-fls. 74)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

Além dos documentos supramencionados, a recorrente também trouxe as e-fls. 75
a correlação entre as Notas Fiscais de e-fls. 76/115 com a respectiva identificação da empresa,
valores de CSLL efetivamente retidos na fonte e os valores líquidos que teriam ingressado na
conta da empresa, as quais aparentemente indicam que o valor das retenções efetivamente
ocorreu em relação as empresas Itapebi Geração de Energia S/A (CNPJ 02.397.080/0001-96)
no valor de R$ 8.757,07 e no valor de R$ 1.337,43 do total de R$ 170.480,46 referente as
retenções
efetuadas
pela
empresa
Termopernambuco
(CNPJ
03.795.050/002-81),
possibilitando a conversão do julgamento para avaliar a possibilidade de afastar ou não a glosa
no valor de R$ 10.094,50.
Assim, levando em considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, deve o mesmo ser levado em consideração pela
autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza do direito
creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível ou não homologar as
respectivas compensações, é nítido, na visão deste julgador a necessidade da conversão do
julgamento em diligência.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega na
DIRF e nos informes de rendimentos como meios exclusivos para o fim de comprovar a liquidez
e certeza do credito tributário, nos termos já mencionados. Por outro lado, é sabido que a
comprovação das retenções não se dá apenas pelos informes de rendimento emitidos pela fonte
pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios
de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equivoco da eleição dos códigos de receita a fim de
que se identifique claramente o crédito pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado,
também é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907457/2012-18

período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada (Processo no
11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 320
DF CARF MF
Original